Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705874-74.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-Se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA. Assim restou consignado no dispositivo da sentença: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência concedida, condenar a requerida a retomar o serviço de fornecimento de água na unidade consumidora da autora; condenar a requerida a recalcular as faturas vencidas entre 12/2018 e 8/2019 com base na média das 12 (doze) faturas anteriores à de 12/2018. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege” (art. 82, § 2o, art. 84, e art.98 ao art. 102, todos do CPC). No que concerne aos honorários advocatícios, tendo em vista os requisitos referenciados contidos nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, condeno a parte ré a pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Irresignada, a CAESB interpôs recurso de apelação (ID 16589518, pp. 01/14), sem preparo recolhido, pugnando pela concessão de prazo para apresentar guia de preparo em razão da redução de pessoal devido à pandemia do COVID19 (ID 16589517, p. 01). Em suas razões recursais sustenta em síntese que não foi constatado qualquer tipo de defeito nos equipamentos e no hidrômetro, cuja apuração está correta e de acordo com o volume utilizado pelo imóvel, cujo excesso de consumo é de responsabilidade da apelada. Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 16589523, pp. 01/09) pugnando pelo não conhecimento do recurso em face da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932 CPC e o improvimento do recurso de apelação. É o relatório do necessário. Decido. Afere-se do cotejo dos autos que a apelante deixou de comprovar no ato da interposição do apelo o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, afirmando que a pandemia do Covid-19 ocasionou redução de pessoal no setor responsável, requerendo prazo adicional para promover o recolhimento. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com o artigo 1.017, § 1o, do CPC. A novel estrutura de Processo Civil regido pela ideia de colaboração (art. 6o, CPC) não contempla a deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC. Entretanto, apesar de devidamente intimada (ID 17150168, p. 01) a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo (ID 17729094, p. 01). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção segundo o art. 1.007, § 4o do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora